Tribunal: TJMT
Processo: 1017395-10.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017395-10.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.636.731-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO DE DROGAS
–
PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
–
IMPROCEDÊNCIA
–
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06
–
IMPOSSIBILIDADE
–
DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA
–
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
–
INVIABILDIDADE
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais militares, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas
exigidas pelo art. 240, § 2º e 244, ambos do CPP.

As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Não se afigura possível o abrandamento do regime prisional para o semiaberto, quando se trata de réu reincidente e com circunstâncias judiciais valoradas negativamente em seu desfavor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Douglas Elio Belino da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, sob a alegação de violação às normas constitucionais e legais, pois a ser ver, a apreensão da droga se deu em desconformidade com a previsão dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, sem que houvesse fundada suspeita a ensejar a medida, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Subsidiariamente, requer a fixação de regime prisional mais brando para o cumprimento da reprimenda (id. 181563706).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 181563708).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 182876177).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS PROVENIENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada na ocasião da prisão em flagrante do recorrente, sob a alegação de não haver fundadas suspeitas para mitigar o direito constitucional à inviolabilidade ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do denunciado.

No entanto, os argumentos não prosperam.

De acordo com o que consta no boletim de ocorrência acostado à id. 181559871 e nos relatos dos policiais militares Jonatan Jacob da Silva e Luciano Elias de Jesus Mariano prestados em juízo (id. 181563687), estes estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia acerca da traficância por parte de um indivíduo que trajava calça jeans e camiseta escura no Residencial Santa Inês, local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, tendo para lá se dirigido, ocasião em que flagraram o acusado, que tinha as mesmas características relatadas pelo denunciante, no momento em que ele entregava drogas a um motoqueiro, que conseguiu fugir ao avistar a guarnição se aproximar.

Extrai-se do conjunto probatório que, ao perceber a aproximação da polícia, o réu dispensou uma sacola no chão e fugiu, mas foi alcançado pelos agentes estatais, sendo procedida a revista pessoal e localizado nos seus bolsos 02 (duas) porções de maconha, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, e a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) em espécie.

Segundo consta, ao verificarem o conteúdo da sacola que o réu havia dispensado, os policiais militares constataram que se tratava de 24 (vinte e quatro) porções de maconha fracionadas e embaladas e um rolo de plástico filme.

No caso, constata-se que a busca pessoal não está calcada em mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes militares de que o acusado poderia estar cometendo algum ilícito. O que motivou a busca pessoal do acusado, além da denúncia anônima acerca da prática da traficância, foi o fato de ele ter sido flagrado no momento em que entregava entorpecentes a um motoqueiro, que conseguiu fugir do local antes que a polícia se aproximasse. Além disso, a atitude do réu de dispensar uma sacola e fugir ao avistar a viatura é apta a justificar a busca pessoal, que culminou com a apreensão de 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 20,84 (vinte gramas e oitenta e quatro centigramas), e 26 (vinte e seis) porções de maconha, com massa total de 104,90 g (cento e quatro gramas e noventa centigramas), além da quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) em espécie e apetrecho do tráfico (plástico filme).

Diante do contexto fático antecedente à diligência, é evidente a comprovação das fundadas razões a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244, ambos do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade das provas e das delas derivadas.

A rigor do § 2º do artigo 240 do CPP, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior”.

Prevê, ainda, o artigo 244 do CPP que: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Assim, não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais militares, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Destaquei

Nesse sentido, trago à colação precedente oriundo desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em nulidade de busca pessoal quando presente fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ilícito.
“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas” (TJMT, APCrim n. 10010734620218110042).”
(N.U 1000056­38.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS PESSOAL TEREM SIDO OBTIDAS IRREGULARMENTE – INOCORRÊNCIA – DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO – 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidenciado que a busca pessoal no apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ele estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido.
” (N.U 1002475­22.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Douglas Elio Belino da Silva
como incurso nas penas dos 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 06 de novembro de 2022, por volta das 00h30min, na residência localizada na Avenida Governador Dante de Oliveira, do Bairro Residencial Santa Inês, nesta cidade, o denunciado Douglas Élio Belino da Silva, trazia consigo e tinha em com massa total de 20,84 (vinte gramas e oitenta e quatro centigramas), e 26 (vinte e seis) porções de maconha, com massa total de 104,90 g (cento e quatro gramas e noventa centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.89691­01).Na referida data, uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de uma pessoa que não quis ser identificada, informando que havia um indivíduo comercializando drogas no Residencial Santa Inês, local conhecido como ponto do tráfico de entorpecentes do bairro.

Segundo os informes, o suspeito trajava calça jeans e camiseta escura. Diante das informações, a guarnição diligenciou até o local informado, ocasião em que visualizou o denunciado Douglas, que possuía as mesmas características da denúncia, entregando uma porção de maconha a um motoqueiro, que fugiu ao avistar a equipe.

Ao avistar os policiais, o denunciado jogou uma sacola plástica de cor branca ao solo e fugiu, desobedecendo às ordens de parada, contudo, a equipe conseguiu alcançá-lo, momento em que resistiu à prisão.Durante abordagem e busca pessoal em Douglas, os agentes encontraram 02 (duas) porções de maconha, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, e a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) em espécie, em seu bolso.

Na sequência, após verificar o conteúdo da sacola dispensada pelo denunciado, a equipe localizou em seu interior outras 24 (vinte e quatro) porções de maconha, envoltas em plástico filme, e 01 (um) rolo de plástico filme.

Perante autoridade policial, Douglas negou o tráfico de drogas e assumiu ser apenas usuário de pasta base de cocaína; alegou que estava chegando em sua residência, momento em que foi abordado por uma equipe da Polícia Militar; disse que após a abordagem os policiais entraram em sua residência sem autorização; negou que estava passando drogas para alguma pessoa na rua, e ter dispensado uma sacola com drogas ao solo; declarou que em sua casa havia cerca de 20 gramas de pasta de cocaína para consumo pessoal, e a quantia de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), proveniente de seu trabalho como pintor, que estavam em seu guarda-roupas; por fim, afirmou que a droga apreendida não é de sua propriedade.

Em consulta à folha de antecedentes criminais de Douglas, verifica-se que ele é multirreincidente, e possui duas condenações criminais por roubo majorado (autos nº autos nº 701-55.2017.811.0107 e nº 0005526- 13.2015.4.01.3603), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (executivo nº 0005528-82.2018.8.11.0040/SEEU). Ainda, responde uma ação penal por tráfico de drogas (autos nº 1001494-70.2020.8.11.0042
–
13ª Vara Criminal), na qual já consta condenação em primeiro grau, e uma ação penal por homicídio qualificado (autos nº 0003613-32.2017.8.11.0040
–
1ª Vara Criminal de Sorriso), na qual também já consta condenação em primeiro grau.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.
(...).”
(id. 181559896)

Após regular tramitação do processo, a magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa afirma que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando pela desclassificação do crime a ele imputado para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, requer a fixação de regime prisional mais brando para o cumprimento da reprimenda, argumentando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, tendo em seu desfavor apenas a reincidência.

O pleito não merece acolhida, adianta-se.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 181559869), Boletim de Ocorrência (id. 181559871), Termo de Exibição e Apreensão (id. 181559872), Laudo Pericial (id. 181559888), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em juízo, o apelante negou a propriedade de parte das drogas apreendidas, afirmando que apenas 20 g (vinte gramas) de pasta base lhe pertenciam, as quais eram destinadas ao seu próprio consumo, além de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em dinheiro, fruto do seu trabalho. Afirmou que estava chegando em casa quando policiais descaracterizados lhe abordaram no portão, rechaçando a afirmação dos agentes estatais de que foram encontrados entorpecentes em seus bolsos. Disse que as 20 g de pasta base e o valor de R$ 880,00 estavam no interior da sua residência.

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Jonatan Jacob da Silva e Luciano Elias de Jesus Mariano confirmaram terem flagrado o réu no momento em que ele entregava entorpecentes a um motoqueiro, quando estavam em busca de um indivíduo com as mesmas características do apelante, em razão de denúncia de que ele praticava o tráfico ilícito de entorpecentes no local onde o apelante foi abordado.

Por oportuno, confira-se os depoimentos dos referidos agentes castrenses, conforme transcrição constante na sentença de id. 181563694, os quais encontram-se disponíveis nas mídias digitais acostadas à id. 181563687 do feito originário.

"(...) Que recebemos denúncia de que neste bairro estava havendo tráfico de entorpecentes e que em tese essa pessoa teria acabado de pegar lá com o rapaz; Que passaram as características para nós, deslocamos a região; Que se não me engano lá é um condomínio; Que quando chegamos na avenida visualizamos um rapaz com as características a pé, com uma sacola na mão e numa moto onde tinha outro rapaz; Que tentamos fazer a abordagem dos dois, mas só logramos êxito na apreensão do rapaz que estava a pé, mesmo ele tentando foragir da guarnição; Que ele resistiu a
prisão; Que feita a revista, foi localizada uma quantia de entorpecente com ele e uma quantia em dinheiro; Que voltamos ao local para verificar o teor da sacola que tinha ficado para traz e se tratava de entorpecente; Que a denúncia é que ele estava vendendo drogas no local; Que passaram as características das vestes que estava usando no momento (...); Que as características que passaram coincidiam com as características do que estava a pé (...); Que na busca pessoal foram encontradas duas porções de maconha e uma de pasta base e na sacola várias porções de maconha (...); Que eram mais de vinte porções; Que quando ele viu a polícia ele jogou a sacola e foragiu; Que ele jogou em direção as plantas e correu em direção oposta; Que eu visualizei a
hora que ele jogou a sacola (...).”
(PM Jonatan Jacob da Silva)

"(...) Que estávamos em patrulhamento tático quando uma pessoa que não quis se identificar denunciou passando as características do acusado, onde ele estaria fazendo o tráfico, venda de entorpecentes; Que passou as características de calça e camisa; Que deslocamos de imediato, quando chegamos avistamos o mesmo passando uma porção aparentemente de maconha; Que estava passando para um motoqueiro; Que não conseguimos alcançar o motoqueiro; Que o acusado tentou foragir da equipe, jogando ao solo uma sacola de plástico de cor branca, porém não obteve êxito em foragir da equipe; Que logramos êxito em alcançá-lo; Que fazendo revista pessoal foi encontrada duas porções de substância análoga à maconha e uma pedra de substância análoga à pasta base; Que depois verificado no solo onde ele jogou no solo foram verificadas umas vinte porções de substância análoga à maconha e uma quantia em dinheiro; Que foi visualizado pela equipe ele jogando a sacola; Que ele estava passando
para o motoqueiro (...).”
(PM Luciano Elias de Jesus Mariano)

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela apreensão da droga e pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, inexiste nos autos provas de que os agentes castrenses fossem desafeto ou quisessem, de alguma forma, prejudicar o réu.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado tenha negado o fim de mercancia, fato é que ele foi flagrado pelos policiais militares no momento em que praticava o tráfico ilícito, circunstância que, aliada à denúncia anônima recebida momentos antes da prisão e a apreensão de drogas variadas (cocaína e maconha) e apetrechos do tráfico, caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

Registre-se que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – [...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT

10062035120208110042

MT,

Relator:

PEDRO
SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART.
40,
INC. VI
,
DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Por fim, não há que se falar em alteração do regime prisional para o semiaberto, já que a fixação do regime está imbricada não só ao quantitativo da pena imposta, mas também às circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP e no art. 42 da Lei 11.343/06, quando se tratar de tráfico de drogas.

No caso dos autos, o acusado é multireincidente, o que, por si só, justifica a fixação do regime inicial fechado, por expressa disposição legal, consoante a alínea b do § 2º do artigo 33 do Código Penal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO DE DROGAS
–
RECURSO DEFENSIVO
–
[...] FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO
–
INVIABILIDADE
–
RÉU REINCIDENTE
–
PENA READEQUADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se a pena aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão
.”
(N.U 0024450-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) Destaquei

Ademais, o juízo considerou uma das condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante para valorar a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes (Processo n. 00007015520178110040
–
Art. 157, §2ª, inciso II, do Código Penal - Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), o que também justifica a fixação do regime mais gravoso.

Por oportuno, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça que considerou correta a fixação de regime inicial fechado, diante da presença de circunstância judicial negativa e da reincidência de réu condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos. Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos. 2. Agravo regimental não provido.
”
(STJ - AgRg no REsp: 1756349 PR 2018/0187425-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2019)

A propósito, a jurisprudência desta Corte e Justiça acerca do
tema:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS
–
TRÁFICO DE DROGAS
–
CONDENAÇÃO
–
IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS
–
[...] ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PENA SUPERIOR A 4 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–
RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis
, como a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas,
deve ser mantida a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado
.”
(N.U 1004015-17.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) Destaquei

Por tais razões, não se afigura possível o abrandamento do regime prisional do apelante, eis que, além de reincidente, possui circunstância judicial valorada negativamente em seu desfavor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023